Tribunal: TJBA
Processo: 8031612-96.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031612-96.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUCIANO DE SOUZA MOREIRA e outros (2) Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO AFASTADA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. TRATO SUCESSIVO. RECLASSIFICAÇÃO E REVISÃO DE PROVENTOS. EXTINÇÃO E POSTERIOR RESTABELECIMENTO DA GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por servidores inativos da Polícia Militar da Bahia visando à reclassificação ao posto de 1º Tenente, com a consequente revisão dos proventos com base no posto de Capitão PM, sob o argumento de que o posto de Subtenente fora extinto pela Lei Estadual nº 7.145/1997. O Estado da Bahia apresenta impugnação à gratuidade de justiça e suscita preliminar de decadência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a gratuidade de justiça aos impetrantes; (ii) estabelecer se a pretensão encontra óbice na decadência; (iii) determinar se há direito líquido e certo à reclassificação ao posto de 1º Tenente e ao recebimento de proventos correspondentes ao posto de Capitão PM. III. RAZÕES DE DECIDIR A presunção de precariedade financeira prevista no art. 99, § 3º, do CPC permanece hígida quando o impugnante não apresenta prova apta a infirmá-la, razão pela qual se afasta a impugnação à gratuidade de justiça. A decadência não se configura em hipóteses de atos omissivos continuados e de relações jurídicas de trato sucessivo, conforme entendimento consolidado pelo STJ, especialmente quando se busca recomposição de valores ou paridade remuneratória. Os contracheques juntados demonstram que os impetrantes exerceram o cargo de 1º Sargento, percebendo os respectivos proventos, inexistindo suporte fático para a reclassificação pretendida. A Lei Estadual nº 7.145/1997 extinguiu a graduação de Subtenente apenas à medida que vagassem os cargos, preservando a situação dos então ocupantes, e não assegurou promoção automática aos demais militares. A superveniência da Lei Estadual nº 11.356/2009 restabeleceu a graduação de Subtenente, mas garantiu aos praças ingressos até sua vigência apenas o direito de cálculo dos proventos com base no posto de 1º Tenente, e não de Capitão PM, inexistindo previsão legal para a progressão pretendida. Não há comprovação do preenchimento dos requisitos legais para promoção ao posto de 1º Tenente, conforme exigências estabelecidas na Lei nº 7.990/2001 (arts. 11, § 1º, 134 a 136 e 138), inexistindo direito líquido e certo à promoção ou ao recebimento de proventos próprios do posto de Capitão PM. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A impugnação à gratuidade de justiça deve ser afastada quando não houver prova capaz de elidir a presunção de insuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC. Nas hipóteses de ato omissivo continuado e de relações jurídicas de trato sucessivo, não se opera a decadência do mandado de segurança. A reclassificação funcional e a revisão de proventos somente são devidas quando demonstrado, por prova pré-constituída, o preenchimento dos requisitos legais para promoção, inexistindo direito líquido e certo quando ausente essa comprovação. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 3º e 4º; Lei Estadual nº 11.356/2009, art. 8º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 11, §1º, 134 a 136, 138, 92, III e IV, 102, §1º, g, e 116. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26.10.2020, DJe 29.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.699.545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.09.2020, DJe 01.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031612-96.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante LUCIANO DE SOUZA MOREIRA, ANAILDE ALVES DA SILVA E FRANCISCO JOSE DE LIMA e como impetrados SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça e rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito, denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .